Tribunal: TJMT
Processo: 1017320-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017320-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- FERNANDO RONDON GONCALES
Agravo de Instrumento n. 1017320-34.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental à ação de obrigação de fazer, determinando à ré que autorize/custeie imediatamente a internação hospitalar requisitada, bem como os procedimentos solicitados pelo médico responsável pelo tratamento do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a recalcitrância da UNIMED.
A agravante alega que há litispendência, pois o agravado propôs duas ações sobre o mesmo fato, pedido de causa de pedir.
Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, pois o contrato de assistência médica está no período de carência.
Pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ingressou com o feito alegando que possui plano de saúde com a agravante há quase 30 anos, e em junho de 2021 foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda grave, necessitando de internação imediata e urgente para início do tratamento, tendo em vista piora progressiva e queda em seu estado geral.
Aduz que inicialmente a liminar foi concedida, porém só foi cumprida depois da majoração da multa cominatória.
Diz que foi internado por aproximadamente 30 dias e a partir de então foi autorizado passar pequenos períodos (7 dias) fora do hospital, nos intervalos entre um ciclo de quimioterapia e outro.
Afirma que em 1o-9-2021 estava programado o 2a ciclo de quimioterapias endovenosa e oral, sendo necessária a internação no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo/SP, onde faz seu tratamento desde o diagnóstico da doença, porém, novamente foi negada pela Unimed.
Esta, por sua vez, argumenta que o contrato firmado com o paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
Inicialmente, importante ressaltar que foi interposto pela agravante o AI 1012208-84.2021.8.11.0000, referente à primeira liminar concedida, e o recurso não foi provido.
Confira-se a ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA GRAVE – MIGRAÇÃO DE PLANO – PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA NO CASO –URGÊNCIA EVIDENCIADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – JULGADOS DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)
Agora foi necessário o agravado ingressar com a cautelar incidental porque novamente a agravante se nega a custear o tratamento.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso em razão da patologia do paciente (agravado).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que se trata de uma criança.
Quanto ao argumento de litispendência, a matéria deve ser analisada primeiramente pelo juízo a quo.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator